Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600357-62.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 FLAVIO DIAS DA COSTA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 FLAVIO DIAS DA COSTA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
15/07/2021
Número: 0600357-62.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/05/2021
Processo referência: 0600881-59.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600357-
62.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Flávio Dias da Costa,
relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Flávio Dias da Costa, que concorreu ao cargo de Vereador
pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município de São José dos Pinhais/PR, desaprovadas
porque não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, declaração
de despesas, de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo com
as regras legais. Com efeito, o art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente, a
declaração de receitas e de despesas especificadas, sob pena de inobservância de requisito
material indispensável, que conduz à rejeição das contas. Como o valor das omissões dos gastos
representa 14,18% do total de despesas da campanha R$ 1.128,00 (um mil, cento e vinte e oito
reais), não há que se falar na aplicabilidade do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Consequentemente, não sendo observada a legislação eleitoral sobre a questão, até mesmo por
desídia do próprio candidato, que não comprovou materialmente o gasto, haja vista a ausência da
Nota Fiscal n. 72 e nº 73, no valor de R$ 80,00 cada uma, resta impossibilitada a aferição da
regularidade da aplicação dos recursos obtidos, retirando a regularidade das contas
apresentadas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FLAVIO DIAS DA COSTA VEREADOR
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
FLAVIO DIAS DA COSTA (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39509
666
15/07/2021 07:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.206

RECURSO ELEITORAL 0600357-62.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FLAVIO DIAS DA COSTA VEREADOR
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: FLAVIO DIAS DA COSTA
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESA.
VALOR
ABSOLUTO
IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
PARCIAL PROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir
algumas
ilicitudes,
como
a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida
transparência.
2. Se a omissão representa valor de
pequena monta no contexto global da
prestação
de
contas,
revela-se
adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Num. 39509666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507335897900000038565192
Número do documento: 21071507335897900000038565192

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por FLÁVIO DIAS DA
, filiado ao PSB, candidato suplente ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id.
COSTA
32595666).
O candidato obteve 543 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.391,98, sendo R$ 1.263,98
referentes a recursos estimáveis em dinheiro de outros candidatos, oriundos de “outros
recursos” e R$ 1.128,00 atinentes a recursos financeiros (R$ 1.028,00 de recursos próprios e
R$ 100,00 de terceiros). Não houve repasse de recursos do FEFC e tampouco do FP (id.
32598916).
No parecer conclusivo (id. 32599966) o Cartório da 199ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante da omissão de
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
gastos no montante de R$ 160,00, correspondente a 14,18% do total de despesas.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas diante da inconsistência
apontada no parecer conclusivo (id. 32600266).
Em suas razões, o recorrente alega (id. 32600666) que: as notas fiscais nº 72 e
i)
73, ambas com valor de R$ 80,00, não foram declaradas na prestação de contas porque os
gastos nunca existiram, na medida em que o serviço não foi prestado;
as notas fiscais foram
ii)
emitidas erroneamente, sendo que junta aos autos declaração do fornecedor no sentido de que
as notas ficam canceladas;
devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e da
iii)
razoabilidade, considerando o baixo valor das notas fiscais. Ao final, requer o provimento do
Recurso para aprovar as contas.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral interposto (id. 34923116).
É o relatório.
VOTO
Num. 39509666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507335897900000038565192
Número do documento: 21071507335897900000038565192

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i.
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

O juízo de origem considerou que houve omissão de despesa, uma vez que,
II.ii.
nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificado um descompasso entre a despesa apontada
na prestação de contas e aquela constante da base de dados da
, obtida
JUSTIÇA ELEITORAL
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE nº
23.607/2019, que tem a seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da
na fiscalização da campanha do candidato.
JUSTIÇA ELEITORAL
Conforme ensina
,
JOSÉ JAIRO GOMES “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:
Num. 39509666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507335897900000038565192
Número do documento: 21071507335897900000038565192

Sobre o tema, o recorrente assevera que não houve o gasto, sendo que os
serviços não foram prestados. Juntou aos autos uma declaração do fornecedor, na qual consta
que as notas fiscais nº 72 e 73, ambas com valor de R$ 80,00, foram canceladas (id.
32600716).
Analisando o constante do parecer técnico, tem-se que de acordo com as
informações disponíveis no sistema SPCE, as notas fiscais em comento tratam-se de
documentos válidos em situação ativa, não havendo anotação de cancelamento ou de
substituição e, dessa forma, permanece a irregularidade apontada na sentença.
Entretanto, a despeito de representar 14,18% dos recursos da campanha (R$
2.391,98), a falha não se mostra relevante em termos absolutos e, nos termos da
jurisprudência desta Corte, autorizada está a aprovação com ressalvas das contas, em face do
princípio da razoabilidade, como bem se observa do recente julgado:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
VEREADOR.
DOAÇÃO
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS
SUPERIORES ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de
gastos estabelecido pelo TSE.
2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de
bens feita no registro de candidatura não implica na desaprovação das contas.
3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global
da prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Num. 39509666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507335897900000038565192
Número do documento: 21071507335897900000038565192

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE-PR, RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. ROBERTO RIBAS
, Julgado em 20/05/2021)
TAVARNARO

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas relativas às
eleições de 2020 apresentadas por
.
FLAVIO DIAS DA COSTA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600357-62.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 FLAVIO DIAS
DA COSTA VEREADOR - RECORRENTE: FLAVIO DIAS DA COSTA - Advogados dos
RECORRENTES: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA
PRADO LABER - PR0092625 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.07.2021.
Num. 39509666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507335897900000038565192
Número do documento: 21071507335897900000038565192